Tribunal: TJDFT
Processo: 0702412-36.2020.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702412-36.2020.8.07.0018 RECORRENTE: DIDIO CAVALCANTE DE ALMEIDA RECORRIDOS: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMÍNIO VILLE DE MONTAGNE - AMORVILLE, CONDOMÍNIO ESTÂNCIA QUINTAS DA ALVORADA, CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, NEWTON GOULART, ILVA MARIA VALADARES GOULART, EDELBERTO LUIZ DA SILVA, LIZETE MARIA LEITE SILVA, ARIA SOLUÇÕES EM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA E INTERLAGOS AGROPECUÁRIA E COMÉRCIO LTDA - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DEMARCAÇÃO DE TERRAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRAZO PARA RECURSO INTERROMPIDO. TEMPESTIVIDADE. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. VERBA ÚNICA PARA O PROCESSO. OBSERVÂNCIA AO LIMITE LEGAL. RATEIO ENTRE OS VENCEDORES. EFETIVO TRABALHO DO ADVOGADO. 1. A regra definida no artigo 1.026 do Código de Processo Civil, segundo a qual os embargos de declaração interrompem o prazo para interposição de recurso, somente é afastada quando os embargos de declaração são intempestivos ou manifestamente inadmissíveis, sem qualquer apontamento de vícios elencados no artigo 1.022 do CPC. Precedentes. 2. A regra da proporcionalidade disposta no artigo 87 do Código de Processo Civil que, segundo jurisprudência já consolidada, aplica-se também aos litisconsortes vencedores, de modo que, havendo pluralidade de vencedores, os honorários devem ser repartidos em proporção, sob pena de onerar demasiadamente a parte sucumbente, e, eventualmente, até extrapolar o teto previsto no art. 85, §2o, do CPC. 3. O advogado tem direito aos honorários de sucumbência quando efetivamente representa uma parte vencedora em um processo judicial, atuando na lide. 4. Apelação conhecida e provida. O recorrente alega violação aos artigos 85, § 2o, e 86, ambos do Código de Processo Civil, requerendo a redistribuição dos ônus da sucumbência, ao menos em 50% (cinquenta por cento) para cada parte, considerando que o insurgente obteve êxito em reduzir o valor da condenação em seu desfavor. Em contrarrazões, CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A e ARIA SOLUÇÕES EM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA pedem a majoração dos honorários de sucumbência. Por sua vez, o CONDOMÍNIO ESTÂNCIA QUINTAS DA ALVORADA requer a condenação do recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, bem como que as publicações sejam realizadas em nome do advogado FELIPE DE ALMEIDA RAMOS BAYMA SOUSA, OAB/DF 25.515 (ID 60333363, ID 60870167, ID 60873482 e ID 61167348). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre esclarecer que o recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque também na alínea “c” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que restou demonstrado que se pretende atacar tão somente suposta contrariedade a dispositivos de lei federal. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 85, § 2o, e 86, ambos do Código de Processo Civil, porquanto, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Quanto aos pedidos de majoração dos honorários de sucumbência e condenação do recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, trata-se de pleitos que refogem à competência desta Presidência. Por fim, indefiro o pedido do CONDOMÍNIO ESTÂNCIA QUINTAS DA ALVORADA de publicação em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio por ele firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020